Tribunal: STF
Processo: HC 183983
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 570.050, in verbis: 
    “A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.
    Na espécie, sem qualquer adiantamento do mérito da demanda, não vislumbro, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida.
    Assim, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, bem como a senha de acesso para consulta ao processo, se houver, a serem prestadas preferencialmente por malote digital.
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    Colhe-se dos autos que em decisão de recurso em sentido estrito, o Tribunal de origem decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar.
    Narra a inicial que, diante da pandemia do novo coronavírus, manejou novo habeas corpus perante a Corte Superior, fundamentando-se no fato de o paciente integrar o grupo de risco da COVID-19. Contudo, a liminar foi novamente indeferida, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente impetração, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que ambas as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça “são absolutamente idênticas, apesar dos pedidos serem absolutamente diferentes – o que comprova uma decisão teratológica”.
    Alega que “diante das ilegalidades reportadas e evidente decisão teratológica da ora Autoridade Coatora, em face de sequer ter analisado a tese apresentada pelo Paciente, pertencente ao grupo de risco da Covid-19 – ter supostamente cometido crime sem violência - com base na Recomendação nº 62 do CNJ - causando Constrangimento Ilegal - demonstra ser recomendável o abrandamento da Súmula 691 do STF e o deferimento da medida liminar, ex officio”.
    Aponta que “o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou, na estreita via do Habeas Corpus, pelo conhecimento e concessão da ordem adotando a Recomendação nº 62 do CNJ em especial, seu art. 4º, inciso I, alíneas “a”, “c”, em razão do risco de contágio e agravamento da saúde daqueles que pertencem ao grupo de risco do Covid-19 e que tenham praticado crime sem emprego de violência”.
    Afirma a defesa que “o Paciente faz parte do grupo de risco para infecção pelo Novo Coronavírus - Covid-19, por ser portador de doença renal hipertensiva (Cid-I12) - com quadro de aterosclerose e insuficiência renal - (de acordo com laudo médico DOC. 04), - além de bronquite crônica (CidJ42) - com quadro de inflamação nas vias aéreas dos pulmões”.
    Sustenta “a presença de iminente risco de vida do Paciente pelo alto índice de transmissibilidade do Novo Coronavírus e o agravamento significativo do risco de contágio em estabelecimentos prisionais”.
    Entende que “crimes eventuais e sem violência, mesmo com justificada motivação legal, não permitem a geração do grave risco à saúde pela prisão, esse é o sentido da Recomendação nº 62/2020 do CNJ”.
    Assevera, ainda, que “o ora Paciente, é Réu Primário, possui Bons Antecedentes (DOC. 06) possui endereço fixo (DOC. 03), possui família constituída há mais de 22 anos (DOC. 02), é vendedor ambulante autônomo - sem registro, apresentou-se espontaneamente em juízo antes mesmo da citação”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo exposto, estando caracterizado o Constrangimento Ilegal do Paciente, em decisum de flagrante teratologia - sem observar que o Paciente se enquadra no grupo de risco da Covid-19, seu suposto crime foi cometido sem emprego de violência, é Réu primário sem qualquer condenação criminal - por parte da ora Autoridade Coatora, o Eminente Ministro Ribeiro Dantas, que sequer fundamentou a decisão do HC nº 570.050/SP - STJ - violando o art. 93, inciso IX, da CF/1988, o art. 489, §1º, inciso III, do Código de Processo Civil, e o art. 9º da Lei 13.869/19, pela Urgência do Pedido, requer-se que:
    Seja Concedida a Liminar neste Habeas corpus, sem análise do mérito e apenas com base no art. 4º, inciso I, alíneas “a, ”c” da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, em razão do iminente risco de vida e à saúde do acolhimento prisional ao Paciente, portador de doença renal hipertensiva (Cid-I12) - com quadro de aterosclerose e insuficiência renal - (DOC. 04), além de bronquite crônica (Cid-J42) - com quadro de inflamação nas vias aéreas dos pulmões - (DOC. 05) e, também pelo suposto crime de estelionato não ter sido praticado com violência ou grave ameaça (DOC. 10), para que seja conhecido, provido e dado seguimento ao writ, ainda que, ex officio, superando o verbete 691 desta Excelsa Corte, determinando-se o processamento da liminar em Habeas Corpus, ex officio, e seu julgamento até o final, cessando o Constrangimento Ilegal do Paciente, expedindo-se contramandado de prisão, através, da revogação definitiva da prisão preventiva ou, então mediante a aplicação das “medidas cautelares diversas da prisão, consoante a previsão dos arts. 282, § 6º e 319 ambos do Código de Processo Penal”, ou ao máximo, seja-lhe aplicada prisão domiciliar (art. 318 do CPP) em razão de estarem evidentemente presentes o periculum in mora e fumus bonis iuris, com urgência initio litis et inaudita altera parte”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, entendo que o exame da matéria relativa ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente